Tribunal: TJES
Processo: 5030951-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030951-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE CARNEIRO RUBIM

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade e restituição de valores referentes às tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista em contrato bancário, com pedido de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se são abusivas ou excessivamente onerosas as tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e cadastro, com consequente restituição de valores;
(II) estabelecer se é válida a cobrança do seguro prestamista sem oferta de contratação livre, com eventual devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ.

A tarifa de registro de contrato é legítima se demonstrada a anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, sendo exigida pelo art. 8º da Resolução Contran n. 689/2017.

A tarifa de cadastro é permitida em contratos firmados após a Resolução-CMN n. 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento contratual, conforme Súmula n. 566 do STJ e REsp 1.255.573/RS.

A cobrança de seguro prestamista é abusiva quando imposta sem a possibilidade de escolha livre pelo consumidor, configurando venda casada, conforme Tema 972 do STJ.

A restituição em dobro é devida para cobranças indevidas ocorridas após 30-03-2021, independentemente de má-fé, segundo o EREsp 1.413.542/RS, sendo aplicável no caso do seguro prestamista.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Parcial provimento do recurso.

Tese de julgamento
:

É válida a tarifa de avaliação do bem quando efetivamente prestado o serviço e inexistente onerosidade excessiva.

É legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato se comprovada a efetiva anotação junto ao órgão de trânsito.

É válida a tarifa de cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento contratual, nos termos da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

É abusiva a cobrança de seguro prestamista sem oferta de contratação livre, configurando venda casada.

É devida a restituição em dobro para cobranças indevidas posteriores a 30-03-2021, independentemente de comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução-CMN n. 3.518/2007; Resolução-CMN n. 3.954/2011; Resolução Contran n. 689/2017, art. 8º; CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 21-10-2020, DJe 30-03-2021; STJ, Súmula n. 566; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28-08-2013, DJe 24-10-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5030951-15.2023.8.08.0024.

APELANTE: DANIELE CARNEIRO RUBIM.

APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A parte autora insurgiu-se contra a respeitável sentença que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados na ação revisional de contrato bancário que ajuizou contra a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S. A.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, a autora, na petição inicial, aduziu “
ter celebrado contrato de alienação fiduciária com a instituição requerida, em 26/04/2023”;
que “foi liberado um crédito em seu favor, no valor de R$ 36.975,41 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), onde se comprometeu a pagar 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.077,54 (um mil e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)”; que “a Instituição Financeira inseriu de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado, desrespeitando a taxa de juros acordada elevando o valor da parcela”; e requereu “
d)
que o contrato objeto da demanda, seja declarado abusivo e devidamente revisado;
e)
que seja reconhecido o valor financiado de R$ 32.152,85 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), sendo as parcelas recalculadas incidindo a taxa de 1,.46% a.m, resultando no valor da parcela de R$ 936,44 (novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos)”.

Em suas razões recursais, a
apelante
alegou,
em síntese, que:
1) “existe abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”;
2) “quanto à tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 429,61 por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$60,00” e “o Recorrido não logrou êxito em comprovar nos autos que tenha efetivamente efetuado tal registro”; 3) “Quanto à cobrança pela suposta avaliação do bem, destaca-se que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, tendo em vista que a referida ‘avaliação’ poderia ser realizada por qualquer pessoa”; 4) “termo de avaliação com informações que poderiam ser obtidas, sem ônus, através dos portais POUPATEMPO e DETRAN, não dá azo à cobrança desarrazoada de R$ 475,00”; 5)
a
“tarifa de cadastro, essa, em verdade, trata-se taxa de abertura de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal”;
6) “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”; 7) “mediante a conduta ardilosa apresentada pela instituição financeira, a parte autora requer o ressarcimento em dobro”.

Requereu
o provimento do recurso
para
que
“seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro”
com o fim de que
“
sejam essas tarifas
expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas”
e que “seja o apelante ressarcido em dobro por todos os valores
pagos à maior”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sob o Tema 958 tese vinculante no sentido da “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No caso, não há abusividade nem onerosidade excessiva na cobrança da tarifa de avaliação do bem prevista no instrumento contratual de id 15318292 – D.2, no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) –, isso porque constata-se que o mencionado serviço foi devidamente prestado, conforme evidenciado pelo “Termo de Avaliação de Veículo”(id
15318303
) e equivalia a 1,28% (um inteiro e vinte e oito centésimos por cento) do valor total do contrato.

Com relação à alegada ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato (alienação fiduciária/gravame), este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A tarifa de registro de contrato é ilegal se não comprovada a efetiva prestação do serviço” (Apelação cível n. 0028510-55.2019.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Desembargador Relator Fábio Brasil Nery, data: 20-03-2025).

Conforme
consta
no CRLV do veículo financiado (id 15318301), constata-se que de fato ocorreu a anotação de “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA”,
restando comprovad
a
, portan
t
o, a efetiva contraprestação da tarifa cobrada
e
afastada
a onerosidade excessiva
.
Ademais
,
o art. 8º,

da Resolução
n.
689/2017 do Contran,
obriga as instituições financeiras a promover o registro no órgão de trânsito no qual o veículo foi registrado.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida,
uma vez que “...está respaldada pela Súmula nº 566 do STJ, que prevê sua validade em contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da Resolução-CMN nº 3.518/2007, desde que no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.” (Apelação cível n. 0007582-82.2020.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data da publicação/fonte: 27-03-2025)

e sendo assim

é “... legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’”(REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28-08-2013, DJe de 24-10-2013
)
.

Para a análise da validade e da eficácia da
cobrança
d
o
seguro prestamista, impõe-se a observância da tese firmada no Tema 972 do colendo Superior Tribunal de Justiça. No referido precedente vinculante restaram assentadas as seguintes teses: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”

(
Meu, o destaque em negrito
)
.

A
instituição financeira
não demonstrou que ofereceu
à
consumidor
a
a opção de contratar o seguro com uma seguradora de livre escolha
dela
. Em contratos de adesão, tal prática configura “venda casada”, tornando a cláusula
e sua cobrança,
abusiva
s.

O pleito de repetição em dobro comporta provimento parcial. Tendo em vista que o contrato litigioso foi celebrado em abril de 2023 (id 15318292), sua análise deve observar a modulação de efeitos determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.413.542/RS. Consoante o aludido precedente, a tese da desnecessidade de comprovação de má-fé para a devolução dobrada possui eficácia a partir de 30-03-2021, alcançando, assim, a relação jurídica em debate.

Uma vez constatada a ilicitude unicamente na
cobrança
do seguro prestamista, impõe-se a restituição em dobro do respectivo valor, mantendo-se hígidas as demais cobranças

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso

para determinar a devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista, em dobro.

Deixo de modificar a verba honorária sucumbencial fixada na respeitável sentença recorrida porque a
apelada
sucumbiu em parte mínima
do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.